Tribunal: TJSP
Processo: 1014998-78.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONSTRUÇÃO DE ACESSÃO EM TERRENO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

AUTORES QUE FORAM CONTEMPLADOS EM CONSÓRCIO E FIRMARAM INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS. CONFESSADAMENTE INADIMPLENTES, O CREDOR FIDUCIÁRIO CONSOLIDOU A PROPRIEDADE EM SEU NOME E LEVOU O IMÓVEL AOS LEILÕES

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONSTRUÇÃO DE ACESSÃO EM TERRENO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

AUTORES QUE FORAM CONTEMPLADOS EM CONSÓRCIO E FIRMARAM INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS. CONFESSADAMENTE INADIMPLENTES, O CREDOR FIDUCIÁRIO CONSOLIDOU A PROPRIEDADE EM SEU NOME E LEVOU O IMÓVEL AOS LEILÕES PÚBLICOS. NÃO TENDO HAVIDO LICITANTES, PROCEDEU AO LEILÃO PRIVADO, ALIENANDO O BEM A TERCEIRO.

CONFIRMAÇÃO DE QUE A RESIDÊNCIA CONSTITUI ACESSÃO ARTIFICIAL NÃO ASSIMILADA AO CONCEITO DE BENFEITORIA, CONFORME BEM SALIENTADO PELA SENTENÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INVOCAÇÃO DE PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES TAMBÉM DESPROVIDO.